Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725717-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRO MARQUES XAVIER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução movida em desfavor de LEANDRO MARQUES XAVIER, indeferiu o pedido de reiteração das consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Sustenta o agravante, em breve síntese, que o requerimento de novas consultas aos sistemas conveniados não encontra limitações ou óbices legais, desde que observada a razoabilidade da medida que, na hipótese, é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado. Diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, justifica-se o deferimento da providência requerida, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Colaciona inúmeros julgados desta Corte de Justiça que entende aplicáveis à tese defensiva e salienta que se fazem presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo de dano, decorrente da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, nos termos do pedido. Preparo regular (ID 60681317 e 60681318). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. Consigno, que a parte credora ainda não se deu ao trabalho de realizar, ao menos, a pesquisa junto ao E-RIDFT. Posto isso, indefiro o pedido de ID 19819777, pois não é cabível a parte credora transferir o ônus ao judiciário. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente. Com efeito, o pleito do agravante está fundamentado no princípio da cooperação e na necessidade de satisfação do débito exequendo. Sublinho que o atual entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é no sentido de ser cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram efetivadas em momentos distintos, daí porque a análise deve ser feita individualmente. Quanto ao SISBAJUD, não obstante a renovação da pesquisa não esteja condicionada, tão somente, à comprovação da modificação na situação financeira do devedor, podendo ocorrer, também, quando transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa realizada, in casu, nenhum dos dois requisitos restou demonstrado. Isso porque, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, ou seja, se não há indícios de mudança na situação patrimonial do executado, necessário o decurso de prazo considerável entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Saliento que este Tribunal vem entendendo como razoável a reiteração da medida, quando verificado, grosso modo, intervalo superior a 1 (um) ano. No caso dos autos, a consulta ao SISBAJUD foi realizada em setembro de 2023, ou seja, há pouco mais de 9 (nove) meses, portanto, prazo inferior ao que se tem entendido por razoável, não se justificando, por ora, sua renovação. Todavia, a única pesquisa junto ao sistema conveniado RENAJUD foi efetivada em março de 2022, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo razoável para a reiteração da diligência, em particular, justificando-se o pleito de renovação. Recordo, por oportuno, que os aludidos sistemas em análise, além de não estarem sujeitos ao esgotamento de diligências prévias, foram concebidos para dar concretude aos princípios norteadores do processo civil e de execução, como a celeridade, efetividade, economia processual e razoável duração do processo, sem se olvidar, por certo, que cabe primordialmente ao credor a busca de bens para a satisfação da dívida. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a realização de nova pesquisa, por meio do sistema RENAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator